Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-43.2016.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar lucros cessantes, cláusula penal, multa e taxa de condomínio, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Prazo de tolerância. É assente na jurisprudência que não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). A pequena demora na entrega da unidade imobiliária não teve como causa o atraso na obra.
3 – Ausência de quitação do saldo devedor. De acordo com a cláusula décima sexta, parágrafo nono, do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a entrega das chaves apenas ocorrerá caso o saldo devedor esteja integralmente pago (ID 1337122 - Pág. 2). O autor firmou com o réu contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Os pedidos formulados pelo recorrente são todos fundados no atraso da entrega do imóvel por culpa do promitente vendedor. Embora prevista a entrega do imóvel para o dia 03/09/2014, já computado o prazo de tolerância de 180 dias, a efetiva entrega das chaves ocorreu apenas em 26/11/2014. Entretanto, os documentos do processo demonstram que o atraso ocorreu em virtude de ausência do pagamento total do saldo devedor, quitado apenas no dia 20/11/2014, conforme planilha de ID 1337134. Após a quitação do saldo devedor, as chaves foram entregues em menos de uma semana, pelo que se conclui que não houve atraso na entrega do imóvel por culpa do réu. Ausente a comprovação de atraso na entrega do imóvel por culpa do promitente vendedor, o autor não tem direito a lucros cessantes, à cláusula penal e ao ressarcimento de taxas de condomínio. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W